Tribunal: STF
Processo: AI 587222
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. FEPASA. Abono. Extensão aos inativos. Possibilidade. Legislação local. Contrato Coletivo de Trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280 e 454/STF. Precedentes.



    1. O abono concedido aos ferroviários em atividade é extensível aos aposentados e pensionistas da FEPASA.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame da legislação infraconstitucional local e dos termos firmados no referido Contrato Coletivo de Trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.